Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Apresentação de prova em grau recursal. Supressão de instância. Pretensão de ressarcimento de despesas controvertidas Matéria fática complexa. Remessa às vias ordinárias. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao esboço de partilha e indeferiu a compensação de gastos alegadamente suportados pelo ex-inventariante.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento do ressarcimento buscado pelo ex-inventariante ante a prova apresentada e os limites da cognição no processo de inventário.
III – Razões de decidir
3. Caracteriza supressão de instância a juntada de documentos preexistentes exclusivamente em sede de agravo de instrumento.
4. Havendo discordância dos demais herdeiros quanto ao ressarcimento dos substanciais gastos com a conservação dos bens do espólio, realizados sem autorização judicial prévia, impõe-se a remessa da pretensão às vias ordinárias em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731728-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 6/11/25; e TJDFT, AI 0719699-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 7/8/25.